Tribunal: STF
Processo: HC 255094
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.  ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator concedeu a ordem, em parte, no Habeas Corpus nº 988.796/SP, para fixar a pena-base no mínimo legal e alterar o regime inicial estabelecido (e-doc. 6, p. 349-353).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, tráfico de drogas (e-doc. 5, p. 269-303).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 6, p. 125-160). Embargos de declaração foram rejeitados.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator concedeu a ordem, em parte, para neutralizar o vetor natureza e quantidade de drogas apreendidas, reduzindo, assim, a pena para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa e fixando o regime inicial semiaberto (e-doc. 6, p. 349-353).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilicitude da busca pessoal realizada no paciente e na testemunha, bem como do ingresso dos policiais na residência. Frisam a ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do flagrante. Articulam a nulidade do interrogatório, disfarçado de entrevista informal no momento da abordagem, uma vez não assegurado o direito ao silêncio, reduzindo o direito à não incriminação. Apontam a quebra da cadeia de custódia da prova. Dizem inexistir provas da autoria delitiva. Sustentam se amoldar a conduta ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Alegam atendidos os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Asseveram cabível o regime inicial aberto.



    6. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, buscam, em síntese, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal, da abordagem, da entrada domiciliar e das provas dela derivadas; a declaração de nulidade do interrogatório informal; o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e consequente ilicitude das provas; a absolvição do paciente por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006; e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, com fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Eis o teor do ato apontado como coator:



    “Observo que as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da atuação policial, uma vez que restou evidenciada fundada suspeita da prática de crime. Os policiais militares receberam denúncias noticiando que o paciente comercializava substâncias ilícitas em sua ‘loja de pipa’ e, assim, realizaram patrulhamento no local dos fatos e constataram a venda de drogas a um usuário, que confirmou a aquisição dos entorpecentes no estabelecimento comercial, o que justificou a busca pessoal, como se observa à fl. 73.



    Com efeito, em contextos fáticos como o ora retratado, não se mostra ilegal a busca pessoal empreendida pela polícia, por estar atuando em consonância com a sua atividade de repressão imediata às infrações penais, visando à preservação da ordem pública (ver, nesse sentido, o REsp n. 2.066.626/MT, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 20/10/2023).



    De outra parte, o ingresso de policiais em domicílio, sem mandado judicial, é permitido em situações de flagrante delito, conforme estabelece o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A atuação policial se fundamentou em denúncias circunstanciadas e na observação de atividade típica de traficância, incluindo a abordagem de usuário, o que configura justa causa para busca domiciliar.



    A jurisprudência desta Corte Superior entende que a observação de movimentação típica de tráfico de drogas em flagrante delito justifica a entrada em domicílio, mesmo sem autorização judicial, desde que existam elementos prévios que indiquem a prática ilícita (AREsp n. 2.218.067/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN 4/12/2024).



    Em relação à alegação de ilicitude das provas, por ausência de advertência do direito ao silêncio, consta do termo de interrogatório que o paciente foi cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, em especial o de permanecer calado, conforme se observa à fl. 78.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 970.493/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN 19/2/2025).



    O Tribunal de origem concluiu que não houve quebra da cadeia de custódia. Isso porque as substâncias apreendidas foram lacradas na Delegacia de Polícia, encaminhados ao Núcleo de Perícias Criminalísticas devidamente lacrados e posteriormente periciada pelo Laboratório de Toxicologia deste órgão por meio do Laudo Pericial n. 215.802/2023, conforme se observa às fls. 79/80.



    Ademais, conforme precedente desta Corte, a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la, o que não ocorreu na espécie (ver, nesse sentido, o AgRg no HC n. 924.130/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN 26/2/2025).



    Superadas as alegações de nulidade, observo que a Corte local manteve a condenação do paciente não apenas em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (107,38 g de cocaína e 151,35 g de maconha), mas também devido à forma como estavam acondicionados. Além disso, foram considerados a apreensão, no mesmo contexto, de dinheiro e de uma balança de precisão contendo resquícios dos mesmos entorpecentes apreendidos no local; a existência de denúncia anônima que noticiava o comércio de entorpecentes no local dos fatos, evidenciando que a repetição da mercantilização das drogas no lugar ganhou publicidade; e a segura incriminação feita pelos agentes de segurança (fl. 96).



    Nesse contexto, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do paciente ou à desclassificação da conduta imputada, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. A propósito: AgRg no HC n. 813.741/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 5/10/2023; e AgRg no HC n. 862.465/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/3/2024.



    Sobre a alegada revisão da dosimetria da pena, as instâncias ordinárias valoraram negativamente as circunstâncias do delito levando em consideração a previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, já que apreendidos 107,38 g de cocaína e 151,35 g de maconha.



    Contudo, no caso em análise, a quantidade de entorpecentes apreendidos não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico.



    Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.377.692/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/8/2023; e AgRg no AREsp n. 2.250.165/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/3/2023.



    No que diz respeito ao afastamento do tráfico privilegiado, verifico que a Corte local não se baseou apenas na quantidade de drogas, mas também em outros elementos, como o petrecho utilizado para fracionar entorpecentes, a balança de precisão contendo resquícios dos entorpecentes apreendidos, bem como o local do crime, que era um comércio do paciente aberto ao público, objeto de diversas denúncias circunstanciadas sobre a venda de drogas, confirmadas no flagrante, indicando a maneira profissionalizada de distribuição (fl. 102).



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.” (e-doc. 6, p. 350-353; grifos nossos).



    10. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    11. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, não apenas em suposições.



    12. No caso em análise, ficou demonstrado que policiais militares receberam denúncias de que o paciente comercializava substâncias ilícitas em seu estabelecimento comercial, o que motivou patrulhamento no local, tendo sido constatada a venda de drogas a um usuário, o qual confirmou a aquisição dos entorpecentes no referido local. Portanto, o contexto fático fixado nas instâncias antecedentes revela justa causa para realização da abordagem policial, não havendo ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência, bem como da busca domiciliar efetuada em seguida por tratar-se de crime permanente o delito de tráfico.



    13. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas (pessoal e domiciliar) demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    14. Também não assiste razão à defesa no tocante ao que alegado acerca da violação do direito ao silêncio. Ainda que se admita, em tese, a ocorrência do vício apontado pelos impetrantes na atuação dos agentes policiais, observa-se que a condenação não se baseou nas provas a partir das informações colhidas informalmente pelos policiais. Por ocasião do julgamento da apelação, o Tribunal de origem assentou que a defesa não demonstrou “a ausência da referida advertência, tampouco a existência de confissão ou, ainda, que eventual confissão informal foi utilizada para lastrear o decisum recorrido. Infere-se dos autos que foram utilizados outros elementos de prova na fundamentação da r. sentença, especialmente os depoimentos das testemunhas, os laudos periciais, o boletim de ocorrência e o auto de prisão em flagrante” (e-doc. 6, p. 132). Além disso, ressaltou constar do termo de interrogatório ter sido o paciente cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, em especial o de permanecer calado.



    15. No tocante à alegada quebra de cadeia de custódia, também não verifico razão no que articulado pela defesa. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    16. No caso, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Isso porque, conforme se observa no ato apontado como coator, “as substâncias apreendidas foram lacradas na Delegacia de Polícia, encaminhados ao Núcleo de Perícias Criminalísticas devidamente lacrados e posteriormente periciada pelo Laboratório de Toxicologia”. Conclui-se, portanto, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que houve o estabelecimento de procedimento regrado e formalizado, permitindo-se a posterior verificação e o contraditório em juízo, no curso da instrução criminal.



    17. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia também demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    18. Do mesmo modo, a superação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência dos elementos que respaldaram a condenação, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”



    (RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).



    19. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. O benefício dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    20. O STJ, confirmando a visão adotada pelas instâncias ordinárias, deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiu à apreensão de petrechos utilizados na prática do crime de tráfico, bem como aos contornos em que praticado o delito — em comércio pertencente ao paciente, aberto ao público, o qual foi objeto de diversas denúncias.



    21. Assim, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    22. Também neste ponto, assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que, repito, é incabível em sede de habeas corpus.



    23. Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o STJ ao conceder, em parte, a ordem no habeas corpus formalizado pela defesa, fixou a reprimenda em 5 anos de reclusão e estabeleceu o regime semiaberto. Sendo assim, não vislumbro constrangimento ilegal, já que o regime intermediário é o cabível face ao quantum de pena aplicado, tendo sido observado o figurino legal — art. 33, § 2º, al. “b”, do CP.



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.